Tribunal: STF
Processo: RE 1172141
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de Instrumento – Execução - Diferenças em Precatório pago em Junho de 2012 – Atualização do quantum debeatur TR Possibilidade Aplicação da modulação dos efeitos da decisão da ADI n. 4.357 do STF – Decisão mantida Recurso desprovido. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal para modular os efeitos do julgamento da ADI n. 4.357, os pagamentos de precatório efetuados até 31.12.2013 que tenham débito atualizado monetariamente pela TR são considerados regulares, não havendo que se falar em diferença a título de adoção de outro índice de correção diferente. Recurso desprovido” (fl. 53, vol. 1).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a Emenda Constitucional n. 62/2009.



    Sustenta que este Supremo Tribunal, “nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional n. 62/2009, e ‘por arrastamento’, do artigo 5º da Lei n. 11.960/2009, que não mais prevalece no ordenamento jurídico o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei n. 11.960/2009” (fl. 63, doc. 1).



    Requer “seja afastada a atualização monetária pelos índices da caderneta de poupança, ‘taxa referencial’ (TR), previstos na Lei n. 11.960/09, uma vez que já houve o reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo, devendo ser aplicado juros de 1% ao mês na forma preconizada no Código Civil e a correção monetária deve ser pelos índices do IGP-DI até a data da conta e posteriormente pelos índices do IPCA-E” (fl. 66, vol. 1).



    3. Em 22.11.2017, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, “considerando o julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE, Tema n. 810, STF” encaminhou o recurso extraordinário à Turma julgadora para eventual adequação da decisão recorrida com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 72-73, vol. 1).



    Em 19.12.2017, a 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido:



    “Acidentária Autos devolvidos para a Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da Inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária das verbas devidas, nos termos do inciso II do artigo 1030 do Código de Processo Civil atualmente vigente - Hipótese dos autos em que o Acórdão ressalvou a aplicação da modulação realizada pelo C. STF no âmbito da mesma matéria - Acórdão mantido” (fl. 80, vol. 1).



     Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora